Tribunal: TJMT
Processo: 1003961-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003961-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU INEXIGIBILIDADE DE MULTA

– INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – PUNIÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICADA – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PENALIDADE APLICADA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE – RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há falar em nulidade.

A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Doeler Distribuidora de Veículos Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e(ou) Inexigibilidade de Multa, por ela proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa
(id. 87517097).

Afirma, a Recorrente, que recebeu do PROCON, no mês fevereiro de 2015, uma Carta de Informações Preliminares, na qual constava a reclamação feita pela consumidora Janaina Urias Martins, alegando que adquiriu um veículo e requereu a substituição do estepe (conjunto de roda e pneu aro 14) para um conjunto de aro 16, entretanto já havia sido alertada que não era possível a realização da troca, pois seu veículo estava com todos os componentes de fábrica.

Alega que, nos autos do processo administrativo, deixou comprovado que se tratava de item de fábrica, não possuindo competência ou responsabilidade para realizar a troca solicitada, bem como que se o referido estepe tem a função de utilização eventual e temporária, pelo que não ocasionaria qualquer risco ou dano para a consumidora, ou ao veículo quando necessitasse utilizar.

Pontua que o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) instaurou o Processo Administrativo n. 01114-013.586-4, em decorrência da reclamação apresentada pela Sra. Janaina Urias Martins, culminando com a aplicação de multa na quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Sustenta que a multa aplicada, além de desproporcional, sobrevém de reclamação infundada, uma vez que ficou comprovado, na oportunidade, que não houve comportamento desidioso perpetrado pelo Recorrente, todavia, de forma abusiva e autoritária, não se atentando as provas documentais acostadas ao procedimento, foi aplicada uma multa exorbitante em seu desfavor, circunstância que enseja a nulidade do procedimento.

Enfatiza que, ao contrário do que foi alegado, a Consumidora fora devidamente informada sobre os itens de série de seu veículo, não havendo que se falar em ter-lhe sido ocultada qualquer informação e muito menos ter sido enganada.

Argumenta que,

quem fabricou o veículo foi a RENAULT e o fabricante do produto sempre promoveu a inserção de veículos no mercado em sua maioria com estepes menores que as demais rodas rodantes em razão das medidas dos portas malas, ou seja, não é algo novo, enfatizando ainda que inexiste uma lei tipificando a obrigação do estepe acompanhar o tamanho rodas e sim uma resolução do Contran com as devidas recomendações que sempre foram observadas.

Ressalta que, nos termos do artigo 28, do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, para o arbitramento de multa é necessário que o Consumidor tenha sofrido dano, e que a empresa tenha auferido vantagem com o ato infracional, duas hipóteses que jamais ocorreram, pois a Consumidora não teve nenhum dano causado por esta Recorrente, que apenas realizou serviços inerentes a sua atividade comercial.

Requer, ao final,

o conhecimento do Recurso de Apelação para, no mérito, seja o mesmo provido, para que se casse a sentença, determinando anulação da decisão administrativa que a condenou ao pagamento de multa no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) ou, alternativamente, sua conversão para a aplicação de advertência ou, ainda não sendo esse o entendimento dos Nobres Julgadores, que seja determinada a sua redução ante a abusividade

O Apelado, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 87513805).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 88231982).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Doeler Distribuidora de Veículos Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e(ou) Inexigibilidade de Multa, por ela proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa (id. 87517097).

Denota-se dos autos que o Processo Administrativo n.
01114-013.586-4
, que tramitou perante o PROCON de Cuiabá e culminou na aplicação da sanção de multa, foi instaurado, a partir da Reclamação da consumidora
Janaina Urias Martins.

Após regular processamento, a autoridade administrativa proferiu a decisão, devidamente motivada e fundamentada (id. 87517076, págs. 3/10), aplicando multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), consignando a responsabilidade da Apelante, quanto à prática de conduta lesiva à consumidora:

[...] A parte consumidora formulou reclamação junto a esta Superintendência de Defesa do Consumidor em desfavor da reclamada RENAULT DO BRASIL S/A E BURITIS VEÍCULOS (DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.) informando que adquiriu um SANDERO STEPWAY 14 STP 1.6 8v, (mod. Fábrica: BSR86KE), zero quilômetro, em 27/11/2013, pelo valor de R$44.240,00, conforme cupom fiscal/nota fiscal n. 000.020.229. Ocorre que o aro do estepe do veículo é tamanho 14’’, diferente das demais rodas do veículo, que são tamanho 16’’. Em contato com a reclamada, não obteve esclarecimentos nem a troca do referido estepe. Diante o exposto, requereu a troca do estepe 14’’ para tamanho 16’’, condizente com as demais rodas do veículo.

[...]

A CIP (Carta de Informação Preliminar) foi convertida em processo administrativo e designada audiência para o dia 24/2/2015, conforme Termo de Audiência de fl. 32, onde o consumidor ratificou os dados acima e informou: a) que em nenhum momento foi advertido pela reclamada que a roda/pneu do estepe era diferente da demais rodas/pneus que acompanharam o veículo; b) que somente descobriu este fato em 14/9/2014, quando o pneu furou na BR que dá acesso à cidade de Rondonópolis e teve que trocá-lo; c) que este fato causou muita estranheza pois não teve esta informação no ato de aquisição do veículo e sentiu-se muito inseguro na estrada, pois o manual informa que não poderia ultrapassar 80km/h e deveria consertar o pneu na oportunidade mais próxima, fato que demonstrava não ser adequado e seguro o estepe fornecido pelas reclamadas. Os prepostos das reclamadas apenas ratificaram a manifestação de fls. 05/11.

[...]

Essas regras fundamentais dão conta que a consumidora deveria ter sido alertada que: 1o) o estepe era em tamanho inferior às demais rodas/pneus do carro, possuindo limitação de uso, conforme afirmado pela reclamada às fls. 58/59; e 2o) sua utilização além destes limites, os quais são bem inferiores aos limites da roda/pneu padrão do carro, representava risco.

Assim, por força da determinação descumprida pelas reclamadas, cabia às reclamadas demonstrar de forma inequívoca que a consumidora foi previamente cientificada (ou seja, antes da aquisição do veículo), de que o estepe possuía tais limitações, tudo em atenção aos já mencionados princípios (da vulnerabilidade, da garantia de adequação, da boa-fé nas relações de consumo e da informação).

Se as reclamas não cuidaram de informar a consumidora, possível sua responsabilização pelos prejuízos ocasionados, pois a responsabilidade é objetiva e solidária.

Ademais, o estepe fornecido tem uma especificação diferenciada em relação aos demais pneus originais, a dirigibilidade é afetada e o carro fica menos estável, por isso a necessidade de ressaltar a velocidade máxima no manual do carro, fato que por si só já prejudica a segurança do veículo.

[...]

Ademais, houve total falta de zelo pela reclamada, que sequer cumpriu com determinação expedida pelo PROCON/MT no sentido de carrear aos autos informações e laudos técnicos que demonstrassem a segurança da utilização do estepe em tamanho inferior às demais rodas do veículo, independente da quilometragem rodada e também comprovante de cientificação do consumido acerca da diferença de tamanho do estepe e das demais rodas do veículo, preferindo quedar inerte e simplesmente ignorar a determinação expedida em audiência.

[...]

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa, pela reclamada, à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa (Lei n. 8079/90, art. 56, inciso I; Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, I e Decreto Estadual n. 3.571/04, art. 11). [...]. (id. 87517076, págs. 3/7).

Dessa decisão, a empresa Doeler Distribuidora de Veículos Ltda. apresentou recurso administrativo, que foi desprovido (id. 87517077, págs. 2/13).

Assim, é de se constatar que inexiste ilegalidade no Procedimento Administrativo n.
51.001.001.14-0013586
que culminou com a aplicação da multa à Recorrente, uma vez que teve direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a realização da audiência conciliatória, não havendo, portanto, nenhuma irregularidade que pudesse maculá-lo.

Assim, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 18, do Decreto Federal n. 2.181/1997. Além disso, como é sabido, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas, somente, apreciar se foram observados a norma legal e o ordenamento jurídico.

Daí decorrente, ao contrário das razões da Apelante, autora da Ação Declaratória de Nulidade e(ou) Inexigibilidade de Multa, entendo não ter havido vício procedimental no referido processo que culminou com a aplicação da penalidade questionada.

Posto isso, considerando que o órgão administrativo observou o contraditório da empresa Apelante, não há falar em nulidade do processo administrativo, muito menos da multa.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.MULTA – IMPOSIÇÃO – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 27/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 15/08/2019).

Ademais, está no artigo 18, do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, que:

[...] a inobservância das normas contidas na Lei n. 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

Entrementes, com relação à multa, verifico que foi fixada em valor desproporcional.

A pena de multa, nos termos do artigo 57, do CDC, deve atentar-se à gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Sabe-se que a multa pecuniária tem caráter não só repressivo, como também preventivo, na medida que é aplicada com fins de evitar nova infração consumerista. Deve ser, contudo, adequada ao contexto da reclamação noticiada, bem como ao objeto discutido nos autos.

Na hipótese, conforme anotado, discutiu-se, no processo administrativo, que tramitou perante o PROCON, a ausência de comunicação prévia da consumidora acerca das dimensões do estepe do veículo em relação às demais rodas e pneus, bem como os limites de utilização e, em contrapartida, aquele órgão aplicou a multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ainda que tenha constado na decisão a dosimetria da pena, entendo que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque a multa é incompatível com a realidade fática e o objeto da demanda administrativa.

Ademais, a empresa Apelante é primária, portanto, como foi considerado na decisão administrativa, deve ser fator relevante para minorar a sanção pecuniária.

Assim, entendo que é prudente minorar, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a sanção pecuniária, sob pena de causar enriquecimento ilícito.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, para, tão somente, reduzir a multa imposta para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022